Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-26.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005645-26.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCONI CESAR MAGALHAES - CPF: 152.267.888-35 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA - CPF: 049.235.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] – NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E “
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
” – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES, COM AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

- NULIDADE DAS PROVAS - NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRELIMINAR OU ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA EQUIPE POLICIAL – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE E LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – CRIME PERMANENTE [RECEPTAÇÃO] -

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA – AUSENTES INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTO DO TJMT - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FASES POLICIAL E JUDICIAL – APREENSÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PRODUTO FURTO ANTERIOR – AQUISIÇÃO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO - BOA-FÉ AFASTADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECEPTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL - APELANTE QUE EXERCE ATIVIDADE COMERCIAL [TORNEIRO MECÂNICO] - QUALIFICADORA MANTIDA - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS DANOS MORAL E MATERIAL CAUSADOS ÀS VÍTIMAS - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS APELANTES NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA.

Se as teses de ilicitude das provas não foram arguidas ao juiz da causa na resposta à acusação ou em alegações finais, a análise da matéria encontra-se preclusa (TJMT, Ap 141459/2009).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297).

“
A defesa tenta desqualificar as provas documentais e testemunhais produzidas no curso da persecução penal, as quais restaram inicialmente identificadas na fase investigativa e, na sequência, ratificadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra, no mínimo, temerário, uma vez que coloca em discussão a confiabilidade do próprio órgão do Poder Judiciário, na figura do Juiz de Direito, no desempenho da função fiscalizadora da atividade probatória
”, como bem destacado pela i. PGJ (Parecer nº 002463-013/2022).

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação
” (TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040)

“
Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem
” (TJMT, AP NU 0003709-20.2016.8.11.0028).

“[...]
Comprovado que o recorrente tinha em depósito, para fins de revenda, os bens receptados, almejando locupletar-se com a aquisição, ainda que por meio de comércio irregular ou informal, não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação simples
” (TJMT, Ap nº 0007531-13.2017.8.11.0018).

Se não houve instrução especifica, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005645-26.2022.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): MARCONI CÉSAR MAGALHÃES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCONI CÉSAR MAGALHÃES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE nº 1005645-26.2022.8.11.0037), que o condenou por receptação qualificada [duas vezes], em concurso material, a 7 (anos) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto e pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela “
reparação de danos
” causados à vítima Leonardo Baldo - art. 180, § 1º, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 148700287).

O apelante suscita: 1) a nulidade das provas sob assertiva de que: a) inexistiriam fundadas razões para a busca domiciliar; b) houve “
quebra da cadeia de custódia da prova
” no momento da juntada dos “
documentos de pesquisa das referidas peças, e do suposto recebimento de informações da Polícia de Água Boa – MT
”. Sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
não tem condições de arcar com o preparo, com as custas, despesas processuais, indenizações, honorários advocatícios e garantir o juízo nesta demanda, sem prejuízo de seu sustento e de sua família
”.

Pede provimento para que seja reconhecida a ilicitude das provas e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para simples, com afastamento da reparação dos danos causados às vítimas e isenção das custas processuais (ID 148700287).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 162251670).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Preliminares: i) Objetiva-se a isenção do pagamento das custas processuais, indicando que o recorrente é hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita. NÃO ACOLHIMENTO. Custas processuais devem ser impostas ao condenado ainda que beneficiário da justiça gratuita, a qual terá sua exigibilidade suspensa e, posteriormente, reconhecida a prescrição da execução. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a ser avaliada em momento oportuno. ii) Na sequência, a defesa requer o reconhecimento da nulidade processual oriunda da quebra da cadeia de custódia. NÃO ACOLHIMENTO. Não aplicação das diretrizes do art. 158-B do CPP às provas testemunhais e documentais produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Mérito: i) Absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, objetiva-se a desclassificação do crime de receptação qualificada para o crime de receptação simples. NÃO ACOLHIMENTO. Provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas. Dolo direto evidente. Produtos adquiridos por R$ 5.000,00 e anunciados para a venda por R$ 35.000,00. Recorrente capturado na posse do objeto do crime. Inversão do ônus da prova. ii) Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação à título de reparação dos danos à vítima. NÃO ACOLHIMENTO. Orientação do STJ. Existência de pedido expresso na inicial acusatória, o qual restou reiterado em sede de alegações finais. Valores trazidos aos autos pela vítima como suficientes à reparação das avarias suportadas. Inércia defensiva. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 167118168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita: 1) a nulidade das provas sob assertiva de que: a) inexistiriam fundadas razões para a busca domiciliar; b) houve “
quebra da cadeia de custódia da prova
” no momento da juntada dos “
documentos de pesquisa das referidas peças, e do suposto recebimento de informações da Polícia de Água Boa – MT
”

Essas nulidades não foram arguidas ao juiz da causa na resposta à acusação (ID 148700262) ou em alegações finais (ID 148700283).

Por conseguinte, a análise da matéria encontra-se preclusa (TJMT, Ap 141459/2009 - Relatora: Dra. Graciema R. de Caravellas -

Terceira Câmara Criminal - 26.9.2011).

De toda sorte, extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia Christian Jorge Paes de Barros Silva, Carlos Marcos de Sousa e Edison Pereira da Silva que as apreensões de 1 (uma) unidade de Monitor Agrícola da marca Jhon Deere, 1 (um) Receptor de GPS Agrícola da marca Jhon Deere, 1 (um) Rádio Comunicador da marca Motorola 2 (duas) unidades de Kit Monitor Manche e Console ocorreram após os policiais civis da Delegacia de Polícia de Primavera do Leste/MT receberem informações da Polícia Civil de Água Boa/MT de que o apelante estaria comercializando bens furtados de uma fazenda localizada naquele município [Água Boa/MT], de propriedade da vítima Leonardo Baldo, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2022.823, lavrado no CISC de Água Boa/MT (ID 148701743), razão pela qual se dirigiram até a residência do apelante e efetivaram a busca domiciliar (ID 148700283).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de receptação, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no REsp nº 1.909.397/MG – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No caso, a especificação do apelante e do delito [receptação], comunicada pelos investigadores de Polícia de Água Boa/MT (PJE nº 1005643-56.2022.8.11.0037), permitiu aos policiais civis a localização tanto do endereço do apelante quanto dos objetos receptados.

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente da receptação, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de diligências para identificação do apelante e da sua residência, após informação recebida pela equipe policial acerca da prática de crime], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Em relação à cadeia de custódia, verifica-se que a identificação dos objetos receptados ocorreu mediante a Ordem de Serviço nº 2022.9.10.165 (PJE nº 1005643-56.2022.8.11.0037), que resultou no relatório policial subscrito pelos investigadores de Polícia Christian Jorge Paes de Barros e Silva e Gilvan Antônio de Sá Teles.

Além disso, o recebimento das informações sobre a identificação do apelante foi materializada no Boletim de Ocorrência nº 2022.113053, lavrado na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste/MT em 28.4.2022 (PJE nº 1005643-56.2022.8.11.0037).

No caso, “
a defesa tenta desqualificar as provas documentais e testemunhais produzidas no curso da persecução penal, as quais restaram inicialmente identificadas na fase investigativa e, na sequência, ratificadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra, no mínimo, temerário, uma vez que coloca em discussão a confiabilidade do próprio órgão do Poder Judiciário, na figura do Juiz de Direito, no desempenho da função fiscalizadora da atividade probatória
”, como bem destacado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 167118168).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação
” (TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude das provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de abril de 2022, por volta das 14h05min, no imóvel situado na Avenida Paraná, nº 20, Bairro Primavera II, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado MARCONI CESAR MAGALHÃES com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, adquiriu, recebeu, tinha em depósito, expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber serem produtos de crimes, quais sejam, 01 (uma) unidade de Monitor Agrícola da marca Jhon Deere, 01 (um) Receptor de GPS Agrícola da marca Jhon Deere, 01 (um) Rádio Comunicador da marca Motorola.

Ressai também dos autos que no dia 18 de julho de 2022, por volta das 10h30min, em imóvel situado no Assentamento Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado MARCONI CESAR MAGALHÃES com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, adquiriu, recebeu, tinha em depósito, expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber serem produtos de crimes, quais sejam, 02 (duas) unidades de Kit Monitor Manche e Console.

[...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência a pessoa de MARCONI CESAR MAGALHÃES pela prática do delito previsto no artigo 180, § 1º (por duas vezes), do Código Penal. [...]

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução, incumbindo à defesa manifestar a respeito ao longo da instrução processual.
[...].”

(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 148701745)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] 25. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. Conforme salienta o Prof. Francisco Muñoz Conde1 a tipicidade é a adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz na lei penal. Por imperativo do princípio da legalidade (art. 1.º, do CPB e art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88), em sua vertente do nullum crimen sine lege, só os fatos tipificados na lei penal como delitos podem ser considerados como tal. [...].

27. Ultimada a instrução criminal tem-se que restou configurado o crime de receptação. Por óbvio, o acusado negou o crime, aduzindo em síntese, que não tinha conhecimento de que os equipamentos seriam produtos de crime. [...]

38. Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição. Neste sentido, os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

39. É o que disciplina, inclusive, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

40. Há de se atentar que para configuração do crime de receptação é indispensável que o objeto material do delito de receptação seja coisa produto de crime, pois, sem tal pressuposto, não há receptação.

41. Com relação ao delito em questão, tem-se que a controvérsia recai tão somente quanto ao fato de ter agido o réu com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de ter recebido, mantido em depósito e exposto à venda, no exercício de sua atividade comercial e ciente da procedência ilícita dos objetos constantes no termo de exibição e apreensão e na nota de rastreamento de produtos (id n. 90817005 e 90858551), que restaram apreendidas em sua posse em seu estabelecimento, neste município e comarca de Primavera do Leste/MT.

42. Embora negue ser conhecedor da ilicitude dos equipamentos, alegando “que comprou esses equipamentos de um tal de ‘Xuxa’. Que pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos equipamentos. Que nem passou pela sua cabeça de questionar ao vendedor sobre a origem dos produtos. Que comprou para ajudar ‘Xuxa’ que iria mudar de cidade. Que a finalidade era vender. Que comprou para vender”, porém o alegado não merece ser acolhido, eis que o mesmo foi encontrado em posse do bem receptado, e inclusive CONFESSOU ter pago pelos equipamentos o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

43. Ademais, como bem relatado pelos policiais que participaram da ocorrência, O PRÓPRIO ACUSADO CONFIRMOU QUE TINHA O CONHECIMENTO QUE ESSES OBJETOS ERAM DE ORIGEM ILÍCITA, BEM COMO ELE QUE PASSOU QUE O VALOR APROXIMADO DOS EQUIPAMENTOS ERA DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). [...]

48. Por óbvio, o réu estava ciente da origem ilícita dos referidos equipamentos quando os recebeu, posto que não apresentou nenhuma explicação plausível quanto a origem do referido equipamento. No mínimo, agiu com dolo eventual, cabendo à defesa descortinar a tese acusatória. [...]

51. Em que pese às atividades do acusado serem realizadas em sua residência, isso não afasta o seu exercício de atividade comercial, eis que embora não formalmente, o mesmo realizava atividade de empresa, consistente na atividade de prestação de serviço voltada à obtenção de lucro.

52. Inclusive a testemunha de defesa Valdivino confirma que o acusado realizava naquele local atividade de tornearia, e que havia clientes. [...]

II – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA: [...]

56. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

57. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva.

III - D I S P O S I T I V O

58. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e CONDENO o réu MARCONI CESAR MAGALHÃES [...], como incurso na pena do artigo 180, §1º (por duas vezes), do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar. [...].”
(Roger Augusto Bin Donegá, juíza de Direito – ID 105151972 – fls. 239/251)

Pois bem.

A materialidade da receptação está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2022.16.276816 (ID 148701721), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilvan Antônio de Sá Teles, investigador de Polícia (ID 148701719), Pedro Manoel Moreno Delgado, investigador de Polícia (ID 148701720), Alex da Silva, testemunha (ID 148701722) e o apelante (ID 148701724).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leonardo Baldo, vítima (ID 148700283), Christian Jorge Paes de Barros Silva, investigador de Polícia (ID 148700283), Edison Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 148700283), Carlos Marcos de Sousa, investigador de Polícia (ID 148700283), Carlos Alberto Pardal, testemunha (ID 148700283), Aldeir Lima de Sousa, testemunha (ID 148700283), Valdivino Germiniano de Oliveira, testemunha (ID 148700283) e o interrogatório do apelante (ID 148700283).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (uma) unidade de Monitor Agrícola da marca Jhon Deere, 1 (um) Receptor de GPS Agrícola da marca Jhon Deere, 1 (um) Rádio Comunicador da marca Motorola, no dia 28.4.2022, por volta das 14h05min, no estabelecimento comercial do apelante localizado à avenida Paraná, nº 20, bairro Primavera II, no município de Primavera do Leste/MT e 2 (duas) unidades de Kit Monitor Manche e Console, no dia 18.7.2022, na chácara dos pais do apelante, situada no “Assentamento Bela Vista”, em Primavera do Leste/MT, produtos de furto [ocorrido no dia 3.1.2022], no município de Água Boa, foram descritas pelos investigadores de Polícia Christian Jorge Paes de Barros Silva, Carlos Marcos de Sousa e Edison Pereira da Silva, na fase judicial (ID 148700283), bem como pelos investigadores de Polícia Gilvan Antônio de Sá Teles e Pedro Manoel Moreno Delgado, perante a autoridade policial (ID 148701719; ID 148701720).

As apreensões ocorreram após os policiais civis da Delegacia de Polícia de Primavera do Leste/MT receberem informações da Polícia Civil de Água Boa/MT de que o apelante estaria comercializando bens furtados de uma fazenda localizada naquele município [Água Boa/MT], de propriedade da vítima Leonardo Baldo.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o apelante confirmou que comercializava os bens apreendidos, bem como que teria adquirido o produto por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que estava vendendo as peças pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o que denota a evidente desproporção no preço pago e indica o conhecimento do recorrente acerca da procedência ilícita dos objetos adquiridos
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 167118168).

Com efeito, as circunstâncias fáticas [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Não bastasse, a apreensão do bem roubado em poder/responsabilidade do apelante induz apossamento, de modo a impor-lhes o ônus de provar sua boa-fé.

Neste ponto, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem
.” (AP NU 0003709-20.2016.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021)

Sendo assim, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante mostram-se improcedentes.

No tocante à qualificadora (CP, art. 180, § 1º), o próprio apelante, ao ser ouvido em juízo, admitiu exercer a ocupação de torneiro mecânico no mesmo endereço constante da denúncia [avenida Paraná, nº 20, bairro Primavera II, no município de Primavera do Leste/MT] e que havia comprado os objetos receptados com a finalidade de “
vender mais pra frente
” (ID 148700282; 148700283), a elidir a tese defensiva de que não exerce atividade comercial no mencionado local.

A respeito, leciona Cesar Roberto Bitencourt:

“
Na verdade, no § 2º do art. 180, o legislador traz uma figura de equiparação, ampliando a abrangência do crime próprio contido no § 1º. Incorpora ao conceito de atividade comercial “qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”. A pretensão do legislador foi, inquestionavelmente, como reconhece Silva Franco, “alargar a incidência da receptação qualificada em relação às atividades de desmanche de veículos, realizadas, não apenas em oficinas registradas, mas também em oficinas de fundo de quintal. Com essa previsão, naquele crime próprio, que exige a condição especial de ser comerciante ou industrial, alarga-se o tipo para admitir, como sujeito ativo, também aquele que pratica comércio irregular e até clandestino
[...]”. (Tratado de Direito Penal, vol. 3, São Paulo: Saraiva, p. 394/395)

Nesse sentido, “[...]
comprovado que o recorrente tinha em depósito, para fins de revenda, os bens receptados, almejando locupletar-se com a aquisição, ainda que por meio de comércio irregular ou informal, não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação simples
” (TJMT, Ap nº 0007531-13.2017.8.11.0018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 17.5.2023).

Logo, impõe-se a manutenção da qualificadora (CP, art. 180, § 1º).

No tocante ao afastamento da indenização, frise-se que o órgão do Ministério público requereu, na denúncia, a condenação do réu à “
para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações
” (ID 148701745) e reiterou o pedido nas alegações finais (ID 148700283).

O Juízo singular condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de “
reparação de danos para a vítima
” Leonardo Baldo (ID 148700287).

Todavia, não houve a quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas tampouco aferição da capacidade econômica do apelante.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” (Enunciado Criminal 14)

Nesse quadro [ausência de instrução especifica e quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas; situação socioeconômica do apelante não aferida], a reparação civil em favor da vítima [Leonardo Baldo] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
.” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a indenização estabelecida na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023